Tribunal: TJSP
Processo: 2033653-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento de nulidade da intimação dos devedores para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do imóvel penhorado. Descabimento. Cartas de intimação enviadas para o endereço residencial dos devedores, local, inclusive, em que foram citados por oficial de justiça. Regularidade da intimação. 2. Excesso de execução. Pleito

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento de nulidade da intimação dos devedores para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do imóvel penhorado. Descabimento. Cartas de intimação enviadas para o endereço residencial dos devedores, local, inclusive, em que foram citados por oficial de justiça. Regularidade da intimação. 2. Excesso de execução. Pleito de substituição do IPCA-E pelos índices da tabela prática do TJSP para a atualização da dívida. Inadmissibilidade. Hipótese em que o IPCA-E foi livre e validamente pactuado pelas partes. Admissibilidade da aplicação dos encargos financeiros contratados até a data do pagamento da dívida. Necessidade apenas de que o valor do imóvel adjudicado seja atualizado, considerado o período entre a avaliação e a adjudicação. 3. Bloqueio pelo sistema Sisbajud de valores depositados em contas de titularidade dos devedores. Presunção de que cada cotitular da conta seja proprietário de metade dos recursos. Hipótese em que, tratando-se de conta conjunta, faz-se admissível a preservação da penhora incidente sobre a metade dos recursos existentes na conta e pertencentes à cotitular executada. Impenhorabilidade de valores de até quarenta salários mínimos configurada. Desbloqueio parcial determinado. Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.